Tribunal: TJBA
Processo: 8009298-05.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009298-05.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO APELADO: THIAGO DE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO INEFICAZ AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A decisão recorrida manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora, diante da ineficácia da notificação extrajudicial, que não foi enviada ao endereço contratual do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que retornada com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário; (ii) determinar se houve efetivo envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, mas exige a comprovação do envio da correspondência ao endereço indicado no contrato. 4. A correspondência que retorna com a informação “não procurado” pode caracterizar a constituição em mora apenas quando efetivamente enviada ao endereço contratual. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o endereço indicado não era atendido por entrega domiciliar dos Correios, razão pela qual a notificação sequer chegou a ser enviada efetivamente, o que inviabiliza a constituição em mora. 6. A distinção entre “não procurado” e “não enviado” é relevante: a ausência de envio efetivo ao endereço contratual impede a configuração da mora ex vi legis. 7. A manutenção da decisão monocrática preserva a correta aplicação do Tema 1.132 do STJ e a coerência jurisprudencial, conforme precedentes da Quarta Turma do STJ. 8. Não há vício ou erro na decisão agravada, que fundamenta adequadamente sua conclusão com base na legislação e nos fatos do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: i) A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige o envio efetivo da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ; ii) A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não supre a exigência de envio efetivo quando demonstrado que o endereço não é atendido por entrega domiciliar dos Correios; e iii) A ausência de envio eficaz da notificação inviabiliza a constituição em mora do devedor e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937; Decreto-Lei 911/1969; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 4.3.2024; AgInt no REsp 2.007.339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.3.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8009298-05.2024.8.05.0039, em que figura como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e, na qualidade de Apelado, THIAGO DE SANTANA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça